Tribunal: TJMT
Processo: 1052002-47.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052002-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 258.546.988-38 (APELADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), SHEILA DAL BO - CPF: 844.462.771-20 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO SOBRE HIDRÔMETRO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À IRRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RETORNO À REDE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária
prestadora de serviços públicos de fornecimento de água e esgoto
contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repet
ição de indébito e danos morais
, reconheceu a inexigibilidade de tarifa de esgoto incidente sobre o hidrômetro nº 5338743, destinado exclusivamente à irrigação, determinou a abstenção de cobrança futura, a restituição simples dos valores pagos e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança de tarifa de esgoto sobre hidrômetro destinado exclusivamente à irrigação, cuja água não retorna ao sistema público de esgotamento; e (
ii
) estabelecer se devem ser mantidas as condenações impostas, inclusive a verba honorária fixada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remuneração pelos serviços de água e esgoto possui natureza de tarifa ou preço público, exigindo, em regra, efetiva prestação do serviço ou sua disponibilização com possibilidade real de utilização, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.117.903/RS (representativo de controvérsia).

A aplicação do art. 45, §4º, da Lei 11.445/2007 não se ajusta ao caso, pois a edificação já está conectada à rede de esgoto por outro hidrômetro (matrícula nº 4712579), sobre o qual a cobrança é regular, não alcançando ponto de medição destinado exclusivamente à irrigação que não gera efluentes.

O critério previsto no art. 92, parágrafo único, da Resolução ARSEC nº 05/2012 não pode ser aplicado de forma dissociada das circunstâncias fáticas, especialmente quando demonstrado que não há retorno de efluentes, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

A própria concessionária reconhece ausência de previsão regulatória específica para cavalete exclusivo de irrigação (ID 334198895), o que reforça a necessidade de interpretação sistemática e teleológica das normas.

As faturas apresentadas evidenciam que a concessionária não segue o critério previsto em sua própria regulamentação, realizando cobrança variável por consumo e não por número de usuários, o que fragiliza sua tese.

O laudo técnico juntado (ID 334199350) comprova que a água utilizada na irrigação não retorna ao sistema público de esgotamento, inexistindo prestação de qualquer etapa do serviço.

A cobrança de tarifa de esgoto nesse cenário configura vantagem indevida e quebra do sinalagma contratual, sendo indevida à luz da jurisprudência consolidada da Turma Recursal (N.U 1042969-90.2024.8.11.0001).

A redução dos honorários advocatícios não se justifica, pois o percentual fixado é proporcional e adequado, devendo ainda ser majorado em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifa de esgoto sobre hidrômetro destinado exclusivamente à irrigação é indevida quando comprovado tecnicamente que a água consumida não retorna ao sistema público de esgotamento sanitário.

Norma regulamentar não pode autorizar cobrança que importe enriquecimento sem causa quando inexistente prestação, disponibilização ou possibilidade de utilização do serviço de esgotamento.

A existência de outro hidrômetro regularmente conectado à rede de esgoto afasta a aplicação do art. 45, §4º, da Lei 11.445/2007 a ponto de justificar cobrança sobre ponto de consumo sem geração de efluentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.445/2007, art. 45, §4º; CC, art. 884; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.117.903/RS (representativo de controvérsia); Turma Recursal/MT, N.U 1042969-90.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 08.12.2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1052002-47.2025.8.11.0041

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP X
ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada por ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS e SHEILA DAL BÓ.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para
: 1)
determinar que a concessionária se abstenha de cobrar tarifa de esgoto sobre o consumo registrado no hidrômetro de matrícula nº 5338743 e de promover sua retirada
; 2) d
eclarar a inexigibilidade da tarifa de esgoto sobre o referido hidrômetro
; c) c
ondenar a ré à restituição, na forma simples, dos valores pagos indevidamente a título de tarifa de esgoto sobre o hidrômetro de irrigação
.

Ao final
, condenou
a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A
apelante sustenta a legalidade da cobrança com base na Lei Federal nº 11.445/2007, especificamente o artigo 45, §4º, atualizado pela Lei nº 14.026/2020, que vincula a cobrança da tarifa à disponibilidade da rede pública
.

Defende
a aplicabilidade da Resolução Normativa nº 05/2012 da ARSEC, especificamente o parágrafo único do artigo 92, que determina, no tocante ao uso de água para fins de irrigação, a cobrança de tarifa de esgoto de acordo com
o número de usuários do imóvel.

Argumenta que não cometeu qualquer ilicitude sujeita a reparação por dano moral, razão pela qual pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou
subsidiariamente,
reduzida
.

Posto isso
,
requer a
reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 334199378
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na legalidade da cobrança de tarifa de esgoto sobre o hidrômetro de matrícula nº 5338743, destinado exclusivamente à irrigação do jardim dos apelados, considerando que a água utilizada para tal finalidade não retorna à rede pública de esgotamento sanitário.

Inicialmente, cumpre estabelecer a natureza jurídica da remuneração pelos serviços de água e esgoto prestados por concessionária de serviço público. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp nº 1.117.903/RS), firmou entendimento de que tal remuneração possui natureza de tarifa ou preço público, constituindo contraprestação de caráter não tributário, razão pela qual não se
subsume
ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas.

Esse esclarecimento é fundamental para a solução da lide, pois, diferentemente das taxas, que podem ser cobradas pela simples disponibilização do serviço público, as tarifas ou preços públicos exigem, em regra, a efetiva prestação do serviço ou, ao menos, sua disponibilização com possibilidade real de utilização.

No caso em análise, é incontroverso que os apelados possuem dois hidrômetros em sua residência: um (matrícula nº 4712579) que abastece a casa e a piscina, estando conectado à rede de esgoto, e outro (matrícula nº 5338743) destinado exclusivamente à irrigação do jardim. Essa circunstância fática foi expressamente reconhecida pela apelante no documento de ID
334198895
, o que justifica a ausência de impugnação específica acerca do tema em sua peça de defesa.

A apelante fundamenta sua pretensão na Lei Federal nº 11.445/2007 (Saneamento Básico), especificamente no artigo 45, §4º, que estabelece: "Quando disponibilizada rede pública de esgotamento sanitário, o usuário estará sujeito aos pagamentos previstos no caput deste artigo, sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços, ainda que a sua edificação não esteja conectada à rede pública."

Contudo, a aplicação deste dispositivo ao caso concreto não se mostra adequada por duas razões principais: primeiro, porque o imóvel dos apelados já está conectado à rede pública de esgotamento sanitário através do hidrômetro matrícula nº 4712579, sobre o qual incide regularmente a tarifa de esgoto, não havendo qualquer questionamento quanto a esta cobrança; segundo, porque o dispositivo legal se refere à "edificação" como um todo, e não a hidrômetros
específicos destinados a finalidades que comprovadamente não geram efluentes para a rede de esgoto.

Além disso, embora a Resolução Normativa nº 05/2012 da ARSEC estabeleça em seu artigo 92, parágrafo único, que "verificando-se o uso de água para fins de irrigação, o esgoto deverá ser cobrado de acordo com o número de usuários do imóvel", a aplicação literal deste dispositivo, sem consideração das peculiaridades do caso concreto, conduz a resultado manifestamente injusto e contrário aos princípios que regem as relações de consumo.

É princípio basilar do direito que a norma regulamentar não pode contrariar os princípios gerais do direito, especialmente o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no artigo 884 do Código Civil. Ressalto que a própria apelante reconhece, no informativo enviado aos apelados (ID
334198895
), a "ausência de previsão no regulamento de serviços" para cavalete exclusivo de irrigação, evidenciando a lacuna normativa e a necessidade de interpretação sistemática e teleológica das normas aplicáveis.

Ademais, o histórico de faturas apresentado pelos apelados (ID
334198898
e ID
334198899
) demonstra que a apelante não está aplicando o critério previsto na Resolução ARSEC (cobrança de acordo com o número de usuários do imóvel), mas sim cobrando valores variáveis conforme o consumo de água para irrigação, o que contradiz sua própria fundamentação normativa.

No presente caso, há prova inequívoca, conforme documento de ID
334199350
(laudo técnico), de que a água destinada à irrigação do jardim não retorna ao sistema de esgotamento sanitário, sendo absorvida pelo solo ou evaporada, não gerando qualquer efluente que demande coleta, transporte ou tratamento pela concessionária.

Dessa forma, a cobrança de tarifa de esgoto sobre consumo de água que comprovadamente não gera efluentes para a rede pública configura enriquecimento sem causa da concessionária, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, tendo em vista que a relação obrigacional é necessariamente sinalagmática, devendo corresponder a uma prestação uma contraprestação equivalente, o que definitivamente não ocorre na espécie.

Neste sentido, a jurisprudência
deste Sodalício
é no sentido de que, não sendo comprovada a prestação de qualquer etapa do serviço, a cobrança da tarifa de esgoto se mostra indevida,
a propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/COBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA.
DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança dos valores imputados à parte autora, bem como à legitimidade da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente a existência de relação jurídica válida e a efetiva disponibilização/utilização dos serviços de água e esgoto, ônus do qual não se desincumbiu.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), conforme jurisprudência pacífica, dispensando a necessidade de comprovação específica do prejuízo.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de coibir condutas semelhantes.

Recursos desprovidos.

(N.U 1042969-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/12/2025,
Publicado
no DJE 08/12/2025)

Os julgados invocados pela apelante (RI nº 1043942-45.2024.8.11.0001 e RI nº 1069206-35.2022.8.11.0001) não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações em que não há comprovação técnica específica da ausência de retorno da água ao sistema de esgotamento sanitário ou de casos em que se discute a cobrança pela simples disponibilização do serviço para edificações não conectadas à rede.

Quanto ao pedido subsidiário de redução da verba honorária, entendo que o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa se mostra razoável e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado dos apelados, não merecendo reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atribuído à causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono dos apelados em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026